Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-33.2021.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000662-33.2021.8.05.0111 COMARCA DE ORIGEM: ITABELA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000662-33.2021.8.05.0111 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: RAFAEL DA SILVA ROSA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL SEM PREJUÍZO. DEVER ESTATAL DE REMUNERAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. pelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao condenar Alex Santana Almeida pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), fixou honorários em favor do defensor dativo Rafael Da Silva Rosa, no valor de R$ 4.000,00, a serem pagos pelo ente estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença por ausência de observância ao Tema 984 do STJ; (ii) definir se houve irregularidade na nomeação de defensor dativo diante da previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante; (iii) analisar se a forma de nomeação do defensor dativo invalida a obrigação estatal de pagamento dos honorários; (iv) determinar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, com base na complexidade da causa e nas atividades desenvolvidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal não conhece da preliminar relativa à atuação da Defensoria Pública itinerante em feitos do Tribunal do Júri porque a tese não impugna especificamente o comando sentencial e versa sobre matéria estranha aos autos, incidindo a limitação do efeito devolutivo recursal. 4. A eventual inobservância do procedimento previsto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50 não afasta a obrigação do Estado de remunerar o defensor dativo, pois tal irregularidade não invalida a nomeação realizada para assegurar defesa técnica, contraditório, proteção ao status libertatis e prestação jurisdicional célere. 5. A ausência de solicitação prévia à OAB/BA para indicação de advogado não gera prejuízo ao Estado, porque, ainda que houvesse indicação pela entidade, o profissional nomeado igualmente faria jus ao recebimento de honorários custeados pelo ente estatal. 6. O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo no processo penal. 7. No caso, a atuação do defensor dativo restringiu-se à apresentação de defesa prévia, participação em audiência e alegações dinais, justificando a redução dos honorários para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica do fundamento da sentença impede o conhecimento da matéria recursal estranha ao objeto devolvido ao Tribunal. 2. A suposta irregularidade no procedimento de nomeação do defensor dativo não afasta o dever do Estado de pagar honorários quando a nomeação assegura a defesa técnica do réu. 3.As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo no processo pena, conforme o Tema 984 do STJ. 4. O valor dos honorários do defensor dativo deve ser fixado conforme a complexidade da causa, o zelo profissional, as diligências realizadas e o tempo efetivamente despendido na atuação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.060/50, arts. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/10/2017 (Tema 984). STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000662-33.2021.8.05.0111, da comarca de Itabela, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Rafael Da Silva Rosa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (EO) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000662-33.2021.8.05.0111